Tribunal: TJSP
Processo: 1010674-22.2017.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - Ação ajuizada pelo ocupante em face dos proprietários - Sentença de improcedência - Inconformismo do autor insistindo na condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais - Requerente que não se desincumbiu do seu ônus probatório - Fragilidade das provas documentais - Prova oral confusa e contraditória, além de ser insuficiente a demonstrar a indenização do

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - Ação ajuizada pelo ocupante em face dos proprietários - Sentença de improcedência - Inconformismo do autor insistindo na condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais - Requerente que não se desincumbiu do seu ônus probatório - Fragilidade das provas documentais - Prova oral confusa e contraditória, além de ser insuficiente a demonstrar a indenização do que se pretende - Sentença mantida - Recurso desprovido.